Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015428-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVANTE), DIVA DAYANE ALVES DA SILVA - CPF: 010.453.151-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

“Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o).”
(AgInt no REsp 1701828/MG).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015428-27.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu a penhora de 15% sobre a remuneração líquida do executado até a satisfação do débito.

O agravante alega que a medida incidiu sobre verba salarial, o que é vedado pelo art. 833, IV, do CPC.

Aduz que recebe líquidos por mês R$ 26.967,21, que representam 25 salários mínimos, ou seja, metade do teto protegido pela impenhorabilidade.

Pede a revogação do ato judicial.

Contraminuta no Id n. 53432466.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em pesquisa ao Portal Transparência do TCMT constata-se que sua remuneração líquida em julho/2020 foi de R$ 21.406,84.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, para que o processo de Execução não represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Embora não se desconheça o entendimento de que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há,
pelo menos até o momento
, justificativas nos autos suficientes para a adoção de medida expropriatória tão radical.

Isso porque, apesar de a agravada ter informado que o agravante recebe aluguel de 44 imóveis, não trouxe prova a esse respeito, e mais, se fundada essa alegação, eles poderão ser penhorados, ou mesmo os recursos financeiros provenientes da locação. Soma-se a isso o fato de esta não ser a única Ação com pedido de penhora sobre o seu salário. Logo, se deferido em todas as demandas, poderia extrapolar o razoável.

Ademais, a hipótese não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei. E a remuneração total do executado não alcança o equivalente a 50 salários mínimos para autorizar a constrição.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF.

1.
Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o).

2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1701828/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA-ON LINE EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS E SALDO REMANESCENTE DO MÊS ANTERIOR– IMPORTÂNCIAS QUE NÃO EXCEDEM 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833,IV DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta salários mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família (inciso IV e §2o do art. 833 do CPC/2015).”
(RAI n. 1012849-09.2020.8.11.0000, julg. em 29/07/2020, DJe 31/07/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DA DEVEDORA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – VERBA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE NESTE PONTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso supere 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Assim, sobre os proventos de salário do agravante, incide a regra expressa da impenhorabilidade, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão de base apenas no ponto que determinou a penhora sobre a verba salarial do executado.

II - Não se verifica prova capaz de sustentar a impenhorabilidade sobre a respectiva verba que já estava depositada na respectiva conta. Mais especificamente, não há qualquer prova nos autos que, a quantia amealhada pelo executado, ora agravante, em sua conta bancária, se deu exclusivamente por meio de verba de natureza salarial.”
(RAI n. 1013962-32.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julg. 13/11/2019, DJe 19/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.”
(RAI n. 1008320-78.2019.8.11.0000, julg. 24/07/2019, Publicado no DJe 26/07/2019).

Dessa forma, por ora não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso

para determinar a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020